Tribunal: TJMT
Processo: 0019416-15.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019416-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO PARDIN FERREIRA - CPF: 031.225.021-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – O ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II C/C ARTIGO 61, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – ARTIGO 386, INCISO VII DO CPP – DESCABIMENTO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA ALINHADA COM AS DEMAIS PROVAS, INCLUSIVE PELA ELOQUENCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DE 1/3 PARA 2/3 – INVIABILIDADE –
ITER CRIM
I
NIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – EXECUÇÃO IMPEDIDA PELA REAÇÃO DA VÍTIMA – FRAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com demais elementos de prova.

“... 2. O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes.

...

4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RENATO PARDIN FERREIRA, contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à censura corporal de 03 [três] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 06 [seis] dias-multa, cada qual à razão de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Id. 182278583 – pág. 161 a 178).

Em suas razões recursais a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, alegando a insuficiência de provas para condenação, aplicando o princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, requer o aumento da fração referente a tentativa em seu grau máximo 2/3, prequestionando, ao final, toda a matéria (Id. 182278591).

O Ministério Público estadual, em sede de contrarrazões recursais, requereu o desprovimento do pleito defensório, com a manutenção de todos os termos do édito condenatório. (ID. 182178596).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a consequente manutenção do
decisum
hostilizado, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Roubo simples, na forma tentada [art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima que possuem especial relevância – 2. Almejada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 [dois terços] - inadmissibilidade - proximidade da consumação - iter criminis percorrido praticamente em sua integralidade - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso”.
(Id. 189206665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço das razões e contrarrazões recursais, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a exordial acusatória (ID. 164166844, p. 01/03, grifos no original):

“
Consta dos autos que no dia 3 de junho de 2018, por volta das 21 horas, na Drogaria do Rosário localizada na Avenida Arquimedes Pereira Lima, Bairro Boa Esperança, Cuiabá, o denunciado RENATO PARDIN FERREIRA, tentou subtrair, mediante violência exercida com emprego de grave ameaça e simulação de arma de fogo, bem móvel consistente em um automóvel pertencente à vitima Thiago Alves de Campos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que o denunciado, simulando portar uma arma de fogo, abordou a vítima Thiago, momento em que anunciou o assalto e exigiu-lhe a entrega do veículo.

Como o ofendido viu que seu filho, criança de 10 (dez) anos de idade, não tinha descido do interior do veículo e, neste ato, percebeu que seu agressor RENATO não estava armado, por impulso, desferiu um soco no rosto do denunciado, fazendo com que este caísse ao chão.

Nessa ocasião, populares detiveram RENATO até a chegada da Polícia Militar, não consumando o roubo. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RENATO PARDIN FERREIRA como incurso no art. 157, "caput", c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Requer que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução para, ao final, ser condenado por este r. Juizo
” (Id. 182278583).

Finalizada a instrução probatória, foi proferida

a sentença condenatória, que a seguir transcrevo, e que usarei como razão de decidir:

“
1 - DA MATERIALIDADE:

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 11, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 23/24, pelo Auto de Avaliação Indireta de fls. 51, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

II - DA AUTORIA:

O Acusado negou, de forma veemente, a autoria criminosa que lhe é imputada, razão pela qual é importante a análise cuidadosa das provas colhidas na instrução, a fim de se aquilatar sua responsabilidade na prática delitiva, ora em julgamento.

É importante frisar, de início, que a vítima, tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo, narrou, de forma coerente e com riqueza de detalhes, o evento delituoso por ela sofrido, e não teve qualquer dúvida em apontar o denunciado como o autor efetivo do crime que sofreu.

Vultoso, neste momento, trazer à tona trechos das declarações da vítima Thiago Alves de Campos colhidas durante a instrução processual:

"E.. .1 sim, me recordo do fato [...]; assim que cheguei na farmácia minha esposa desceu; ai, eu falei; ah! vai ser rápido; vou ficar dentro do carro né?; tava frio no dia, muito frio; Aí, eu fiquei dentro do carro; nisso, minha esposa desceu e perguntou se tinha o medicamento, não tinha; na hora que ela saiu, só vi na hora que o rapaz pegou e abriu a porta do carro e falou: perdeu, desce, desce desce, perdeu, perdeu, perdeu [...]; ele abriu a porta do motorista, a minha [...]; sim, ele chegou de simular que estava com arma de fogo; falou: perdeu vou dar um tiro em você e colocou a mão na cintura [...]; nisso que ele viu que eu, eu segurei ele na hora, porque ele abriu a porta e foi direto na chave no contato e tentou me tirar, puxar eu do carro; ai, ele viu que eu estava com o cinto de segurança, travou o cinto de segurança na hora, eu não sai, senão eu tinha caído pro lado de fora do carro e ele tinha entrado e saído com meu filho e tudo; eu só não sai porque estava com o cinto de segurança; aí, eu falei: calma, calma, deixa eu tirar o meu filho do carro, calma, calma; ele não tava nem ai; não sei se ele tava drogado, não sei o que que foi, todo tempo ele tentando tirar eu do carro; nisso, ficou nessa briga; ai minha esposa viu toda essa situação e começou a gritar, ela correu, abriu a porta do meu filho no banco de trás, do passageiro, tirou meu filho do carro, e nisso eu não vi na hora que ela tirou meu filho do carro, e então eu achei que meu filho ainda tava dentro do carro, de tão nervoso; ai, não vi na hora; ai, só vi a hora que ele falou: perdeu, perdeu; ai, eu vi uma hora ele falou: vou dar um tiro em você; ai, ele pegou e soltou da minha blusa de frio que ele tava tentando me puxar e eu tinha acabado de soltar o cinto de segurança; puxando eu, eu tava de moletom, ele tava puxando meu moletom pra eu sair do carro; ele já tava com a chave do carro na mão pra eu sair do carro; ai, na hora que eu tirei o cinto de segurança, eu fiquei meio sem reação eu já levantei e já, ele falou que ia dar um tiro em mim, eu dei um soco nele, na hora que eu dei o soco nele ele caiu no chão, na hora que ele caiu tinha um rapaz do lado, no carro do lado; ai, chegou e chutou ele; ai, que eu escutei dois tiros, dois ou três, isso não me recordo, acho que foram dois ou três; dai, eu abaixei entre o meu carro e o carro do rapaz que estava do lado; quem deu o tiro eu não sei, eu não sei se foi alguém que deixou ele, algum comparsa dele ou se foi alguém pra dispersar, que viu a situação pra dispersar entendeu? [...]; não sei se ele estava com outra pessoa [...]; todo mundo que estava em volta escutou disparo [...]; acho que foi três disparos; ai, eu abaixei e nisso que eu abaixei, ai o rapaz tinha chutado ele, ele no chão, eu puxei ele pra ele não correr, eu puxei ele lá pro meio do asfalto, arrastei ele pro meio do asfalto, na hora que eu arrastei ele pro meio do asfalto, já chegou um rapaz de moto parou a moto, já chegou com capacete; ai, eu já não vi mais nada, só vi os povo batendo, um monte [...] (destaquei) (Depoimento da vítima Thiago Alves de Campos - CDROM fls. 110)

Pela transcrição das declarações da vítima, acima, é possível constatar que em nenhum momento ela teve dúvida quanto à participação do Acusado na tentativa de assalto que sofreu, apontando-o, sem rodeios, como o elemento que a havia abordado, abrindo a porta de seu veículo e tentando puxá-lo para fora, com a intenção de subtrair seu automóvel sem qualquer preocupação com a criança que se encontrava no banco traseiro do carro.

O denunciado, de outra forma, ao ser interrogado, em Juízo, trouxe a fantasiosa e vaga versão de que estava apenas transitando pelo local, quando, de forma gratuita e repentina, a vítima o teria surpreendido com um soco em seu rosto.

Trago à baila, de forma sintética, o interrogatório do acusado Renato Pardin Ferreira, prestado perante o juízo:

"[...] Não, essa acusação não é verdadeira [...]; foi num domingo, eu peguei sai de casa era em média umas 16h30m,17h; fui pro Jardim Renascer, como era rotina minha diária, que eu trabalho no lava jato durante o dia e tenho o espetinho, durante a noite [...]; foi na onde que o que, eu peguei, trabalhei e quando deu 20h30m,20h20m, por causa do horário da tornozeleira, eu fechei o espetinho e tava retornando, peguei a Arquimedes Pereira Lima (avenida) subi sentido Jardim Itália/Boa Esperança, quando cheguei nessa rotatória que é onde que tem essa drogaria pra mim virar pra esquerda, que é a rua de casa, foi na onde que o rapaz saiu de dentro do carro, o rapaz saiu de dentro do carro e veio pro meu rumo, eu tava de cabeça baixa, com um saco de sanito cheio de latinha [...]; eu tava descendo, foi quando eu peguei, eu tava no celular, mexendo no celular quando eu olhei pra frente ele (vitima) pegou e parou na minha frente, a senhora entendeu? eu fui por o celular no bolso, no que eu fui por, eu com a mão direita segurando a latinha, fui por o celular no bolso com a esquerda, quando eu fui por o celular no bolso com a esquerda, ele (vítima) pegou e me deferiu o primeiro golpe que foi no rosto, me deu um murro no meu olho; ele já tinha saldo de dentro do carro, tinha saído de dentro do carro e tava indo pra farmácia, e eu vim de cá, na mesma calçada que ele; o carro dele tava virando na rua, na lateral de casa também, no estacionamento [...]; foi ele sair do carro fechar a porta e virar, nós trombamos de frente, um de frente ao outro, senhora entendeu? foi hora que eu tava mexendo no celular, tava pondo o celular no bolso, ele pegou e me deu o primeiro murro no olho, bateu no olho, com o primeiro murro eu cai sentado, eu cai sentado no chão, ele pegou me deu mais um e segurou, foi na onde que a população do posto, que tem um posto na lateral, veio de lá pra cá juntou tudo os segurança da espetaria e veio e segurou eu no chão, e eu peguei me explicando que não tinha nada haver, não tinha nada haver, que não ia fazer nada com ninguém não, e o pau caindo a foia, me batendo, bateram, bateram, até a policia chegar, quando a policia chegou a policia pegou me tirou, porque viu que tava batendo em mim, me tirou e colocou dentro da viatura, ai me levaram pro Verdão, senhora entendeu? [...]." L•••] (destaquei) (Interrogatório do acusado Oswaldo Alves da Conceição - CD-ROM fls. 110)

Ora, as declarações do acusado, por si não se sustentam, já que tão logo a vitima fora assaltada, ela reagiu em defesa de seu pertence e de seu filho, que se encontrava no banco traseiro do veículo.

Relevante ressaltar que a esposa da vítima, ao perceber que seu marido vivia uma situação de risco, gritou, ao mesmo tempo em que correu para retirar seu filho do veículo.

Ao se depararem com tal situação, os populares que ali se encontravam, correram em socorro de Thiago que, com essa ajuda, deteve o Acusado.

Foi dessa forma que a viatura policial na qual se encontrava o Policial Militar Alex Patrick Trindade dos Santos, recebendo noticias, via rádio, do ocorrido, se deparou com o denunciado, já detido por populares, que atenderam aos gritos de socorro da esposa da vítima.

Importante, nesse sentido, trazer à baila o relato prestado pelo policial, em Juízo, nos termos que seguem abaixo:

"[...] foi irradiado, via CIOSP, que havia tumulto na drogaria e uma tentativa de roubo; nós fomos lá para verificar e, ao chegarmos lá, ele tinha sido detido pelos locais; sim, ele estava lesionado; sim, bateram nele [...]; pelo o que eu entendi ele (réu) simulou uma arma de fogo, segurando por baixo da camisa e ai ele pediu o carro; ai, o dono do veículo falou: não, deixa eu tirar meu filho; a esposa tava acho que no banco do passageiro; ai, quando ele foi tirar o menino, percebeu que ele (réu) não estava armado e reagiu, foi o que me disseram [...]; pelo que me recordo ele (réu) falou que estava ali por perto e foi confundido com outra pessoa, foi o que me lembro[...]" (destaquei) (Depoimento da testemunha Alex Patrick Trindade dos Santos - CD-ROM fls. 110)

Dessa forma, restou patente que a argumentação trazida pelo Réu se tornou insustentável, e não encontra qualquer ressonância no arcabouço probatório carreado para os autos, já que foi reconhecido pela vítima e foi detido por terceiros.

Ademais, é preciso convir que o Réu não trouxe ao feito nenhuma testemunha ou prova da versão que apresentou ao ser interrogado.

Não obstante a argumentação da combativa defesa fazer referência a manifestação do representante legal do estabelecimento, Drogaria Rosário, imbricado às fls. 116, dos autos, entendo que tal alegação não merece prosperar, visto que a declaração prestada faz referência ao interior do estabelecimento e o crime ora em tela, ocorreu do lado de fora.

Cito por cabível, trecho do documento em questão:

"[...] Por oportuno, informamos a Vossa Excelência que na data solicitada não consta em nossos registros qualquer ocorrência no interior da filial 108, localizada à Avenida Arquimedes Pereira Lima [...]" (grifei) (Resposta ao Mandado de Notificação - fls. 116)

É sabido e ressabido que o álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado pelo acusado que dele se beneficiará. Entretanto, em nenhum momento, o Réu, por sua Defesa, desincumbiu-se de tal mister e nem ao menos arrolou qualquer testemunha em sua defesa para comprovar sua versão dos fatos.

Ao Denunciado é dada a prerrogativa de se recusar a falar, e manifestar sua autodefesa negando ou alterando a versão dos fatos, o que necessariamente não significa que suas palavras devam ser aceitas, quando as provas produzidas no processo atestam o oposto.

Ora, e sabido e ressabido que o testemunho das vítimas pode fundamentar o édito condenatório, já que, no mais das vezes, os tipos penais como o descrito na peça de entrada são realizados às escuras, nos vãos, buscando-se o sorrateiro e a invisibilidade.

Diante dessa realidade, a palavra das vítimas é talvez a mais valiosa peça de convicção judicial, pois elas estiveram em contato direto e pessoal com o agente executor do delito.

Felizmente, os Tribunais têm, de forma uníssona, decidido nesse sentido, como se colhe dos arestos abaixo transcritos, verbis:

"Nos crimes contra o patrimônio, como roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor"(RT 737/634).

Em sede de roubo, a palavra da vitima não pode ser desprezada e deve merecer plena credibilidade quando se apresenta em perfeita harmonia com o mais da prova produzida "(RT 718/ 405).

Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vitima é preciosa no identificar o autor do assalto "(JUTACRIM 951/268)

Cabe ao Magistrado o direito de convencer-se livremente, desde que o faça de forma motivada. Assim, confrontando as provas trazidas ao feito convenço-me de que o acusado Renato Pardin Ferreira concorreu, de forma efetiva, na tentativa de roubo realizado contra a vítima Thiago Alves de Campos.

Neste sentido:

"É válido, de acordo com o sistema adotado pelo Código de Processo Penal, que o Juiz forme sua convicção através da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzem àquele convencimento, de forma induvidosa" (RT 673/357).1

Dessa forma, confrontando todas as provas colhidas em Juizo, tenho como comprovada a autoria imputada ao denunciado Renato Pardin Ferreira na prática de tentativa de roubo, que ora se julga.

Assim, tenho como caracterizada a ocorrência do tipo penal nominado roubo, na sua forma tentada, dando o Acusado como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Sobre a ação tentada pelo agente, é necessário aquilatar o quantum da diminuição que deverá ser aplicada na oportunidade própria.

Como se sabe, a pena, nos crimes tentados, deverá ser diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3), consoante parágrafo único do artigo 14 do Código Repressivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que o quantum de diminuição deve ser definido a partir da análise do iter criminis. A propósito, cito o ilustrativo precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. PENABASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO. I - A aplicação da pena privativa de liberdade só pode ser realizada da forma prevista na sistemática legal. Assim, em observância ao art. 67 do CP, a atenuante da menoridade relativa não pode ser compensada com uma causa de aumento de pena. II - Quanto ao critério da aplicação da redução pela tentativa, relativa ao artigo 14, inciso II, do CP, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Na hipótese, o paciente agrediu a vitima, subtraiu parcela de seus pertences e fugiu, sendo perseguido e detido por terceiros. III - Uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2°, alínea c, e § 3°, c/c art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional aberto. IV - A gravidade genérica do delito, por si só, é insuficiente para justificar a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento de pena. Faz-se indispensável a criteriosa observação dos preceitos inscritos no art. 33, § 2°, alínea c, e § 3', do Código Penal. V - "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada." (Enunciado n° 718 da Súmula do Pretório Excelso, DJU de 09/ 10 / 2003) . O rdem parcialmente concedida. (HC 142.839/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 01/02/2010)

No caso dos autos, dadas as circunstâncias provadas, a abordagem do réu que, mediante simulação de arma, chegou a dar voz de assalto à vítima, ameaçando sua integridade física e, embora tenha se apropriado da chave do veículo, não logrou êxito em razão da reação da vítima, conforme declarações transcritas linhas acima, entendo que a redução deve ser de um terço da pena, já que seus atos executórios se aproximaram muito da consumação.

(...)”
(Id. 182278583 – pág. 163-173).

Conforme relatado, o apelante pleiteia a reforma do édito condenatório para absolve-lo, alegando que não há nos autos lastro probatório suficiente a ensejar a condenação. Entretanto, não merece guarida o pleito defensório.

Isto porque, em análise dos autos, demonstra-se devidamente delineada a autoria e a materialidade delitivas imputadas ao réu. Explico:

Em que pese o apelante tenha negado veementemente a autoria delitiva, as provas apresentadas não deixam margem à dúvida quanto ao crime praticado e autoria delitiva por parte do réu, considerando as declarações da vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do crime praticado (tentativa de roubo), além do depoimento do agente policial que atendeu a ocorrência narrando os fatos ocorridos, conforme depoimento transcrito.

Em que pese a negativa da autoria em relação ao crime patrimonial, há que se ressaltar que, nos casos de delitos contra o patrimônio, normalmente perpetrados às escuras, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória.

Neste sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça (grifo nosso):

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO ART. 157, § 2º-A, INC. I, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA– DECOTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 01 DO TJMT – PALAVRA DA VÍTIMA E POSTERIOR RECONHECIMENTO – CONFISSÃO DO ACUSADO – COMPROVAÇÃO DO USO DA ARMA – COTEJO HARMÔNICO – AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA– APLICABILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO PLENÁRIO DO STF HC 93.815 – APLICAÇÃO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – LIBERDADE PROVISÓRIA – INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PRECEDENTES STF [HC 89824] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ”
Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação.
(...)

(TJ-MT 00032498620188110020 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021)

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo pelo agente está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelas demais provas orais.
(Ap 81304/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

(TJ-MT - APL: 00011170220108110064 81304/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
– POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime,
cabendo ressaltar que a oitiva da vítima e a posse da res furtiva com o acusado podem ser meios de provas idôneos para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal (Ap 35549/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

(TJ-MT - APL: 00014886520158110039 35549/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2016)

Deste modo, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima (que, destaca-se, é naturalmente conflitante com a do réu) possui especial relevância probatória, principalmente quando harmoniosa com outros elementos de prova, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Por fim, ressalta-se a folhas de antecedentes criminais do réu, acostadas aos autos sob ID. 182278583, p. 123 e 124, que conta com diversas anotações de delitos de roubo, demonstrando que o recorrente é contumaz na prática de crimes patrimoniais.

Sendo assim, restando incontestes a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo incabível a absolvição.

Quanto à fração utilizada para a tentativa (art. 14, do CP),
diz o parágrafo único, art. 14, do Código Penal:

“
Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
.”

Sabe-se que
ao condenar o agente pelo crime tentado, deve o Magistrado fundamentar a sentença indicando as razões idôneas pelas quais aplicou a fração de redução à pena, definindo como critério, o iter criminis percorrido, ou seja,
quanto maior a possibilidade ou mais perto esteve o réu de consumar o delito, menor será a diminuição pela tentativa e quanto mais distante esteve de consumar ou menor possibilidade detinha, maior será o patamar aplicado, conforme o
rienta a jurisprudência:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. TENTATIVA BRANCA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. No tocante ao pedido de desclassificação, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reformar ou anular decisão das instâncias ordinárias em que foi proferida sob a égide do princípio do devido processo legal. No caso concreto, o Tribunal local analisou os elementos de informação e provas, não cabendo, nessa via recursal, a incursão pormenorizadas nas provas, sob pena de violação do enunciado nº 7 do STJ. Precedentes.

2. O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes.

3. No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços.

4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)”

No caso, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 considerando que os atos executórios praticados pelo réu aproximaram-se da consumação, sendo impedido apenas pela reação da vítima que ao perceber que o agente não portava arma, reagiu, impedindo sua ação com ajuda de terceiros. Logo, a fração aplicada está de acordo com a orientação jurisprudencial, não havendo qualquer alteração a ser feita.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensório, mantendo intacto o édito condenatório proferido pelo juízo a quo e manutenindo a condenação do apelante
RENATO PARDIN FERREIRA
pela prática dos delitos tipificados no
o artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, I, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024